Tribunal: TJDFT
Processo: 0731916-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. MORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA EM PARTE.

1. A presente hipótese consiste em examinar se está correta a decisão interlocutória, indevidamente denominada de “sentença” na origem, que não acolheu os requerimentos deduzidos pela recorrente para a) revogar o benefício da gratuidade da justiça aos recorridos e b) condenar, os recorridos, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão deve haver o exame, no caso concreto, se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.

3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. No presente caso está demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista o recebimento, pela parte, de rendimentos mensais inferiores ao aludido parâmetro.

4. A aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC) exige a ocorrência de dolo, da parte, que caracterize comportamento desleal ou abusivo, o que não ocorreu no presente caso.

5. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aplicado na hipótese, considerado o baixo valor da causa.

6. De acordo com o art. 85, § 8a-A, incluído pela Lei no 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.

7. A tabela de honorários delaborada pela OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 7.1. Na data do proferimento da decisão interlocutória recorrida, em julho de 2023, o valor da URH era de R$ 365,48 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.137,00 (nove mil, cento e trinta e sete reais).

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão interlocutória reformada em parte.